Tribunal: TJES
Processo: 0000674-13.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000674-13.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA AFASTAR A MINORANTE SEM DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa, em razão de ter sido abordado por policiais militares portando 18 pedras de crack, 26 pinos de cocaína e R$ 37,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para uso pessoal, além da redução da pena-base, aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria é comprovada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o acusado tentou fugir ao visualizar a viatura e foi encontrado portando uma sacola contendo entorpecentes e dinheiro em espécie.

5. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e ausente demonstração de má-fé ou parcialidade.

6. A versão apresentada pela testemunha civil encontra-se isolada nos autos e não é suficiente para infirmar o conjunto probatório formado pelos relatos policiais e pelas demais provas.

7. As versões apresentadas pelo réu são contraditórias, pois inicialmente negou possuir entorpecentes e, em juízo, afirmou portar droga adquirida para consumo próprio.

8. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante das circunstâncias da apreensão, ocorrida em local conhecido pelo intenso tráfico, da quantidade e forma de acondicionamento das drogas e da ausência de elementos indicativos de consumo imediato.

9. A pena-base foi fixada com base em fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal quanto às circunstâncias da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, o que impõe a redução ao mínimo legal.

10. Atos infracionais praticados na adolescência não podem ser utilizados para negativar a personalidade do agente ou para majorar a pena-base.

11. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas não pode ser afastada com base em alegação genérica de que o acusado é conhecido no meio policial, nem em processos ou investigações em curso.

12. O registro de ato infracional pretérito somente afasta a minorante quando demonstrada gravidade concreta e proximidade temporal suficientes para evidenciar dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica no caso.

13. A existência de ato infracional anterior, cuja medida socioeducativa foi extinta em 2020, autoriza apenas a modulação da fração de redução, fixada em 3/5, em atenção ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimen
to de policiais prestado em juízo constitui prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando coerente com o conjunto probatório e não demonstrada sua parcialidade.

2. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo inadmissível a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal para negativar circunstâncias judiciais.

3. Atos infracionais não podem ser utilizados para agravar a pena-base nem, por si sós, para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

4. A minorante do tráfico privilegiado somente pode ser afastada quando comprovada a dedicação do agente a atividades criminosas com base em elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33 e 33, §4º; Código Penal, art. 59; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, HC nº 927.384/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 06.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.771.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 18.02.2025; STJ, EREsp nº 1.916.596/SP, Terceira Seção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18114927), a Defesa requer a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes de autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

Em caráter subsidiário, pugna pela redução da pena-base e pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente modificação do regime inicial.

Por fim, pleiteia pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 18114932), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18402891), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18114927), a Defesa requer a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes de autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

Em caráter subsidiário, pugna pela redução da pena-base e pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente modificação do regime inicial.

Por fim, pleiteia pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (pp. 02/03 - ID nº 18114912) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 03/03/2023, por volta das 15h, na Rua Treze de Maio, bairro Kubitschek, Guarapari/ES, policiais militares em patrulhamento preventivo visualizaram o réu em atitude suspeita que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga.

Após ser alcançado e abordado, os militares lograram apreender no interior de uma sacola que estava em sua posse 18 (dezoito) pedras de crack e 26 (vinte e seis) pinos de cocaína e a quantia de R$37,00 (trinta e sete reais).

Com efeito, registro que a materialidade se encontra comprovada por meio do auto de apreensão (p. 17 - ID nº 18114912), auto de constatação provisório (p. 18 - ID nº 18114912) e pelo laudo químico (ID nº 18114914), o qual confirmou a apreensão de 19,4 g de crack/cocaína.

A autoria, restou suficientemente comprovada, vejamos:

Em juízo, o policial militar JOARLENE DUTRA DE SOUZA JUNIOR relatou que a abordagem policial foi motivada pela atitude suspeita do acusado que, ao avistar a viatura em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tentou fugir carregando uma sacola.

A referida testemunha afirmou que, durante a revista, confirmaram que a sacola continha entorpecentes e encontraram dinheiro em posse do indivíduo.

Disse, ainda, já conhecer o acusado por seu envolvimento prévio com o tráfico na região, relatando inclusive que ele já havia sido abordado em ocasiões anteriores no mesmo bairro.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado em juízo pelo policial militar HOMENICK FERREIRA MORAES, o qual asseverou que que a abordagem ocorreu em um local conhecido como "boca de fumo", onde a equipe costumava se posicionar estrategicamente em uma área de vegetação alta para monitorar a comercialização de entorpecentes.

Segundo tal testemunha, os policiais já conheciam o acusado devido ao seu envolvimento prévio com o tráfico de drogas no bairro e no dia dos fatos, ao descerem com a viatura, o acusado tentou fugir assim que visualizou a guarnição, mas foi interceptado. Durante a revista, foi confirmado que ele portava uma sacola contendo entorpecentes, além de dinheiro em espécie.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

A testemunha MARCIO OLIVEIRA RODRIGUES, ao ser ouvida em juízo, disse que estava passando na rua no momento da abordagem e negou que o acusado estivesse com uma sacola em sua mão, bem como afirmou que ele estava andando normalmente.

O réu, ao ser ouvido em sede policial, negou a posse dos entorpecentes, afirmando que estava apenas com dinheiro e que as drogas foram encontradas em terrenos próximos.

Já em seu interrogatório judicial, o acusado disse que estava com “trinta reais de pedra” que havia comprado no Mercado de Peixe e que estava voltando para a sua residência quando foi abordado pelos militares.

Como se percebe, a versão prestada pela testemunha presencial MARCIO OLIVEIRA RODRIGUES colide com os depoimentos prestados pelos policiais militares, estando a versão da referida testemunha isolada nos autos.

Ademais, verifica-se o acusado apresentou versões colidentes em sede policial e em juízo, enquanto na primeira oportunidade afirmou que não possuía envolvimento com o tráfico e negou estar com quaisquer entorpecentes, em juízo disse que estava na posse de “trinta reais em pedra de crack”.

Não se pode olvidar, ainda, as informações contidas nos depoimentos dos policiais militares no sentido de que o réu já era conhecidos no meio policial pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Outrossim, para configuração do crime de tráfico de drogas, é desnecessária a comprovação dos efetivos atos de venda ou comercialização, bastando que o agente incorra em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei de Drogas e, no caso, o acusado praticou o delito na modalidade “transportar”.

Quanto ao pleito de desclassificação, rememoro que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, para “
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, considerando que houve a apreensão em local conhecido pelo tráfico de drogas e a quantidade de drogas, embora não seja expressiva, não é compatível com a de mero usuário e, além disso, não houve a apreensão de cachimbo ou isqueiro.

Destaco que o fato de o acusado alegar ser usuário não impede que também seja traficante, sendo comum a coexistência das figuras em um único indivíduo, consoante reiterado entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o conjunto das provas produzidas sob o crivo do contraditório era apto a lastrear a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas, afastando, assim, a desclassificação para o delito de porte para uso próprio de entorpecentes. Concluiu a Corte a quo que a materialidade do delito de tráfico de drogas foi demonstrada a partir da apreensão considerável quantidade de drogas, que estavam sendo transportadas pela agente, bem como das versões desconexas dos réus, que não souberam explicar claramente a origem do entorpecente,
ressaltando, ainda, a possibilidade da coexistência da condição de usuário e traficante.
2. A pretensão recursal de desclassificação do crime do art. 33 para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.423.220/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

A culpabilidade do acusado é evidente, muito grave, vez que trazia consigo drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente; conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados; personalidade voltada a prática de crimes, eis que respondeu pela prática de diversos atos infracionais, possuindo condenação por ato infracional análogo a roubo, demonstrando que possui tendência à criminalidade; quanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as circunstâncias não são favoráveis, já que o acusado foi preso em flagrante em via pública e no horário da tarde, após ter empreendido fuga com uma sacola nas mãos, após visualizar a guarnição policial, sendo alcançado e abordado, ocasião em que os policiais apreenderam drogas na sacola que trazia consigo, além de dinheiro na sua posse, demonstrando o imenso risco que estava expondo a sociedade, registrando que o tráfico de drogas é um dos maiores causadores do crime de homicídio, gerando uma grave a ameaça a população; as consequências, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Como se percebe, não houve fundamentação idônea para negativação dos vetores da
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do delito, tendo o julgador se valido de argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal.

Quanto à
personalidade
, o Juízo
a quo
se valeu de atos infracionais cometidos pelo acusado na menoridade, enquanto a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, há muito, já orienta pela impossibilidade de utilizar atos infracionais para negativar a personalidade do agente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...)
4. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social (HC n. 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022).
(...)
(HC n. 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Embora o art. 42 da Lei de Drogas imponha ao julgador considerar a natureza e a quantidade dos entorpecentes com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que houve a apreensão de aproximadamente 20g de crack/cocaína, quantidade inerente ao tipo penal de tráfico.

Feitas tais considerações, reduzo a pena para o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, já que o réu confessou a propriedade de parte dos entorpecentes, embora tenha alegado que era para uso pessoal, deixo de reduzir a pena, em observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o Magistrado Sentenciante afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com base em dois argumentos: i) o acusado já era conhecido no meio policial pelo seu envolvimento no tráfico de drogas e ii) o acusado respondeu a diversos processos por atos infracionais na menoridade.

Quanto ao primeiro fundamento, saliento que, se ações penais em curso não podem afastar a minorante (Tema nº 1.139 - STJ), muito menos a alegação genérica de que o réu é conhecido no meio policial pelo envolvimento no tráfico.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DES PROVIDO. (...) II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e outros elementos indicativos de tráfico habitual afastam a aplicação do tráfico privilegiado ao agravado. III. Razões de decidir4. A instância ordinária, soberana na análise dos fatos, concluiu que o agravado fazia jus ao benefício do tráfico privilegiado, diante de sua primariedade e seus bons antecedentes. 5. Inquéritos e processos penais em curso não são elementos idôneos para afastar a minorante, conforme assentado no Tema 1.139 do STJ.
6. O simples fato de o acusado ser conhecido pelos policiais por sua atuação no comércio ilícito não inviabiliza a concessão do tráfico privilegiado.
7. Desconstituir o entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria maior incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado nesta via especial, por força da Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido. (...) . (AgRg no AREsp n. 2.771.581/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

Já em relação aos atos infracionais pretéritos, rememoro que
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Em consulta ao Sistema E-Jud, pude verificar que o acusado respondeu aos seguintes processos por ato infracional: i) 0009421-59.2017.8.08.0021 (ato infracional análogo ao crime de roubo com a imposição de MSE e liberdade assistida a qual veio ser extinta em 27/07/2020) e ii) 0002366-86.2019.8.08.0021 (ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, no qual foi concedida a remissão como forma de extinção do processo).

Nesse contexto, considerando que somente há um registro de ato infracional cometido pelo acusado, uma vez que a remissão não implica o reconhecimento ou comprovação da autoria (art. 127 do ECA), entendo que não restou comprovada a dedicação do acusado a atividades criminosas, a justificar o afastamento da benesse.

Por outro lado, em estrita observância ao princípio da individualização da pena, entendo que tal ato infracional, cuja extinção da MSE somente se deu em 2020, pode servir como fundamento para modulação da fração de diminuição, de modo que aplico a fração de 3/5 (três quintos).

Assim, fixo a pena definitiva do acusado em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Em estrita observância à Súmula Vinculante nº 59, fixo o regime inicial aberto e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Diante da fixação do regime inicial aberto, resta prejudicada a análise do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 200 (duzentos) dias-multa.

É como voto.